Tribunal: TJSP
Processo: 2147516-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança de despesas condominiais – Cumprimento de sentença – Avaliação do bem no percentual de 80% por ser pessoa incapaz – Indeferimento de expedição de ofício – Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo do agravante com a r. decisão agravada que esclareceu que diante do fato da

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança de despesas condominiais – Cumprimento de sentença – Avaliação do bem no percentual de 80% por ser pessoa incapaz – Indeferimento de expedição de ofício – Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo do agravante com a r. decisão agravada que esclareceu que diante do fato da executada ser incapaz, a alienação não poderá se dar por valor inferior a 80% da avaliação atualizada do imóvel, tendo-sido indeferida a expedição de ofícios solicitado pelo exequente - Quanto ao pleito de nulidades processuais, efeitos da gratuidade processual dentre outras arguições suscitadas pelo exequente são questões que não foram objeto da r. decisão agravada; portanto, não se há de conhecê-las neste recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2147516-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO BELA VISTA, é agravada MARIA VASS E YOLAN VASS- ESPOLIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147516-92.2020.8.26.0000 - Voto no 45.643 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2147516-92.2020.8.26.0000
Agravante: Condomínio Edifício Bela Vista
Agravado: Maria Vass; Yolan Vass- Espólio
Comarca: São Paulo (2a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
- Proc. n.o 1014459-96.2014.8.26.0002)
Juiz:
Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda
VOTO No 45.643
Agravo de instrumento
Ação de cobrança de despesas
condominiais Cumprimento de sentença Avaliação do bem
no percentual de 80% por ser pessoa incapaz Indeferimento
de expedição de ofício Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi
decidido quanto ao inconformismo do agravante com a r.
decisão agravada que esclareceu que diante do fato da
executada ser incapaz, a alienação não poderá se dar por valor
inferior a 80% da avaliação atualizada do imóvel, tendo-sido
indeferida a expedição de ofícios solicitado pelo exequente -
Quanto ao pleito de nulidades processuais, efeitos da
gratuidade processual dentre outras arguições suscitadas pelo
exequente são questões que não foram objeto da r. decisão
agravada; portanto, não se há de conhecê-las neste recurso, sob
pena de supressão de um grau de jurisdição.
Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra as rr. decisões
trasladadas a fls. 216/217 e 248 (fls. 1.239/1.240 e 1.293 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147516-92.2020.8.26.0000 - Voto no 45.643 - fss
3
principais), proferidas nos autos da ação de cobrança de despesas
condominiais, em fase de cumprimento de sentença, que, entre outras
disposições, esclareceu que em razão da executada ser incapaz, a alienação
não poderá se dar por valor inferior a 80% da avaliação atualizada do
imóvel; indeferiu a expedição de ofícios solicitado pelo exequente. Alega o
exequente, ora agravante, em síntese, que no caso em tela os leilões
restaram infrutíferos por conta do lance mínimo de 80% (oitenta por
cento); que subsidiária requereu ao leiloeiro habilitado para o leilão
indicado pelo credor, bem como que se consigne que o arrematante
responsa para o caso do valor da arrematação não seja suficiente, nos
termos do art. 1345 CC e 109 § 3o, do CPC; nulidade por negativa de
prestação jurisdicional. Argui a necessidade de reforma da r. decisão e
pede: “a anulação da r. decisão agravada diante da negativa de prestação jurisdicional,
para que outra seja proferida com enfrentamento dos temas levantados pelo ora
Agravante, de forma fundamentada, se já não for possível suprir o vício por este E.
Tribunal, com a reforma das rr. decisões agravadas, para o fim de suspender/obstar o
leilão determinado sejam expedidos ofícios para as E. 2° e 4a. Varas da Família e
Sucessões Regional II de Santo Amaro, processos n° 0251649-05.2009.8.26.0002 e
002582-88.2010.8.26.0002 para que informem se há saldo disponível e, em caso
positivo, que eventual crédito seja depositado nos autos, à disposição do Juízo a quo, até
o limite do valor exequendo, visando a satisfação do débito e da presente execução.
Sejam, ainda, anuladas/reformadas as rr. decisões agravadas, ainda, para o fim de
constar decisão expressa sobre a manutenção/revogação da gratuidade, bem como seja
a gratuidade revogada diante dos novos elementos encontrados/valores disponíveis, ou
determinando-se dilação probatória a fim de se verificar a real capacidade da parte, que
poderia pagar o débito total, bem como parcelado. Se mantida a gratuidade, apernas por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147516-92.2020.8.26.0000 - Voto no 45.643 - fss
4
amor ao debate, o efeito é ex nunc nos termos do ordenamento jurídico pátrio e
orientação do C. STJ, condição 'sine qua non' para apresentação da planilha com verbas
sucumbências/custas até a data da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, ou
seja, apura-se o débito sem gratuidade até a data da sua concessão e com gratuidade
apenas desde então, sobre parcelas vincendas. Alternativamente, caso mantida a
decisão que determinou o leilão, requer seja o leiloeiro intimado o indicado pelo Credor,
ou seja, através da empresa gestora portal WWW.TEZALEILOES.COM.BR, representada
pelo leiloeiro oficial AFFONSO ZALLI NETO - JUCESP n° 1066. Por fim, sejam
reformadas as rr. decisões, para o fim de ser afastado a equiparação do crédito
condominial ao tributário, a fim de constar expressamente no edital a responsabilidade do
arrematante pelo débito remanescente, se insuficiente o preço com fulcro no art. 1.345
CC c/c 109 par. 3o. CPC, observada a natureza da obrigação do crédito condominial
('propter rem'), por medida de Justiça” (fls. 166/167). Negado efeito suspensivo
(fls. 1.657/1.658). Veio contraminuta (fls. 1.664/1.669). Parecer da douta
Procuradora Geral de Justiça pelo desprovido do agravo (fls. 1.720/1.722).
É o relatório.
Afasto a preliminar arguida de não conhecimento
do recurso, tal como arguido em contraminuta, pois cabível o agravo de
instrumento, uma vez que estamos na fase de cumprimento de sentença na
demanda em discussão. Sendo assim, o art. 1.015 do CPC/2015 dispõe
que: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem
sobre: I - tutelas provisórias; II mérito do processo; III rejeição da alegação de
convenção de arbitragem; IV incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V
rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua
revogação; VI
exibição ou posso de documento ou coisa; VII
exclusão de
litisconsorte; VIII rejeição de pedido de limitação do litisconsórcio; IX admissão ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147516-92.2020.8.26.0000 - Voto no 45.643 - fss
5
inadmissão de intervenção de terceiros; X concessão, modificação ou revogação do
efeito suspensivo aos embargos à execução; XI redistribuição do ônus da prova nos
termos do art. 373, § 1o, XII (vetado); XIII - outros casos expressamente referidos em
lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de
sentença, no processo de execução e no processo de inventário” (negritos meus).
Além disso, o agravado teve oportunidade de
exercer amplamente o seu direito de defesa, pois pôde contraminutar, razão
pela qual conheço do recurso.
Esse recurso veio por prevenção em razão dos
agravos
de
instrumentos
n.os
2047379-10.2017.8.26.0000,
2209054-79.2017.8.26.0000
e
2071134-29.2018.8.26.0000,
2032224-59.2020.8.26.0000.
O que está em julgamento neste agravo é a
manutenção ou não, do esclarecimento do Juízo em razão da executada ser
incapaz, razão pela qual a alienação não poderá se dar por valor inferior a
80% da avaliação atualizada do imóvel na demanda em discussão. Não
cabe a esta Corte, em agravo de instrumento, analisar o mérito da demanda
completa, mas, sim, o ponto objeto da decisão interlocutória proferida.
Neste sentido: “Não assiste razão ao embargante, na medida em que, o
objeto de análise deste agravo de instrumento limita-se ao conteúdo da
decisão interlocutória agravada” (EMBDEC 776147702 PR 0776147-7/02
- Paulo Roberto Vasconcelos).
Quanto ao pleito de nulidades processuais,
efeitos da gratuidade processual dentre outras arguições suscitadas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147516-92.2020.8.26.0000 - Voto no 45.643 - fss
6
exequente são questões que não foram objeto da r. decisão agravada;
portanto, não se há de conhecê-las neste recurso, sob pena de supressão de
um grau de jurisdição.
Em sua decisão, o douto juiz de primeiro grau ao
indeferir a expedição de ofícios e esclarecer que diante da executada ser
incapaz, a alienação não poderá se dar por valor inferior a 80% da
avaliação atualizada do imóvel na demanda em discussão, fundamentou-se
nos seguintes termos, que transcrevo abaixo:
“1. Em consulta ao SAJ, verifico que foi negado
provimento ao agravo de instrumento. 2. Conheço dos embargos de declaração de fls.
893/894, porque tempestivos, e os acolho. Tendo em vista que a executada é incapaz, a
alienação não poderá se dar por valor inferior a 80% da avaliação atualizada do imóvel
(art. 896 do CPC). No mais, fica mantida a decisão de fls. 887/890 tal como lançada.
Ciência ao leiloeiro. 3. O exequente não cumpriu o item 1 de fl. 820. Por isso, indefiro a
expedição de novo ofício...”.
Não há o que tirar ou acrescentar à
fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo do agravante
com a r. decisão agravada que esclareceu que diante do fato da executada
ser incapaz, a alienação não poderá se dar por valor inferior a 80% da
avaliação atualizada do imóvel, tendo-sido indeferida a expedição de
ofícios solicitado pelo exequente.
De acordo com o art. 896 do CPC/2015: “Quando
o imóvel de incapaz não alcançar em leilão pelo menos oitenta por cento do valor da
avaliação, o juiz o confiará à guarda e à administração de depositário idôneo, adiando a
alienação por prazo não superior a 1 (um) ano”.
Sendo assim, no caso vertente a executada é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147516-92.2020.8.26.0000 - Voto no 45.643 - fss
7
incapaz, razão pela qual a alienação não poderá se dar por valor inferior a
80% da avaliação atualizada do imóvel (art. 896 do CPC/2015). Nesse
sentido: “Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Imóvel penhorado.
Notícia de falecimento do co-executado, deixando como herdeiro do imóvel filho menor.
Arrematação que não poderá ser inferior a 80% do valor da avaliação. Aplicação do art.
896 do CPC. Valor inferior ao previsto em lei que deve ser considerado como lance vil.
Observância do disposto no art. 903, § 1o, I, do CPC. Decisão mantida. Recurso
DESPROVIDO” (TJSP; Agravo de Instrumento 2011373-33.2019.8.26.0000;
Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 29/04/2019).
É dever do juiz zelar pela estabilidade e
segurança jurídica, em respeito à igualdade de tratamento das partes (art.
125 do CPC/1973; art. 139 do CPC/2015), bem como ao princípio da
razoabilidade, razão pela qual indeferiu o pleito do exequente porque “não
cumpriu o item 1 de fl. 820. Por isso, indefiro a expedição de novo ofício”.
A execução há de realizar-se, na medida do
possível, atendendo aos interesses de ambas as partes (arts. 612 e 620,
ambos do CPC/1973; arts. 797 e 805, ambos CPC/2015).
Além disso, como bem sintetizou o douto
Procurador de Justiça Luiz Roberto Cicogna Faggioni, em seu parecer a
fls. 1.720/1.722, que adoto como razão de decidir, não vejo motivo para
alterar a r. decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
Por fim, não se configura, pela mera interposição
do agravo, litigância de má-fé, pois a configuração da litigância de má-fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147516-92.2020.8.26.0000 - Voto no 45.643 - fss
8
exige vontade inequívoca de praticar os atos previstos nos arts. 17 e 18 do
CPC/1973 (arts. 80 e 81 do CPC/2015), não se confundindo com atos de
pretensão ou defesa, mesmo que exagerados ou equivocados, razão pela
qual fica afastada a aplicação de multa requerida na contraminuta.
A propósito, digna de menção decisão proferida
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. ACOLHIMENTO. SANEAMENTO. SEM
ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO. 1. A litigância de má-fé, passível de
ensejar a aplicação da multa e indenização estabelecidas no art. 18 do CPC, configura-se
quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de
recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorre na hipótese. 2. Embargos de
declaração acolhidos, tão somente para esclarecer omissão, sem alteração do
resultado de julgamento” (EDcl no AgRg no AREsp no 658.784/MG,
Terceira Turma, Relator: Ministro Moura Ribeiro, j. em 1o.03.16, DJe de
07.03.16, v. u.).
Por conseguinte, conheço em parte do agravo e,
quanto à parte conhecida, nego-lhe provimento.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica